Tribunal: TJMT
Processo: 0002181-44.1995.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002181-44.1995.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARMINDO DA SILVA - CPF: 103.128.541-53 (EMBARGANTE), RUBENS ARNO SELLA - CPF: 329.401.909-25 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), HITOSHI OKADA - CPF: 109.503.201-10 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO CARMINDO DA SILVA (EMBARGADO), JOAO CARMINDO DA SILVA - CPF: 103.128.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA, MAS EM DESCONFORMALIDADE À FORMA EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 08/2025 – PRECEDENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Conforme precedentes desta Câmara julgadora,
“O direito à sustentação oral deve ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual e pelas normas regimentais do Tribunal. Nos termos do art. 11, §3º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, os pedidos de destaque para fins de sustentação oral em sessão síncrona devem ser formulados por meio do tipo documental específico “Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração. Tendo a parte apenas protocolado manifestação genérica de interesse em sustentar oralmente, sem observar a forma regulamentar, não há que se falar em omissão ou cerceamento de defesa”
(N.U 1007443-61.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002181-44.1995.8.11.0041

EMBARGANTE: HITOSHI OKADA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOAO CARMINDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HITOSHI OKADA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO CARMINDO DA SILVA
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que prossiga o cumprimento de sentença, com análise do pedido de penhora do imóvel já indicado.

Em suas razões, o embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de sustentação oral formulado em momento oportuno (Id. 316663884), sob o fundamento de ausência da expressão “pedido de destaque”, conforme exigência introduzida pela Resolução nº. 08/2025 deste Tribunal.

Para tanto, aduz que a negativa de sustentação oral por vício meramente formal violou prerrogativa profissional assegurada em lei, afrontando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e o art. 7º, inciso X, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), razão pela qual requer o reconhecimento do cerceamento e a consequente anulação do julgamento colegiado.

No mérito, sustenta que o acórdão embargado padece de omissões e contradições que ensejam correção.

Alega, em síntese, que o julgado reconheceu que, após a vigência da Lei nº. 13.146/2015, o curatelado passou a ser relativamente incapaz, mas deixou de apreciar o argumento de que a prescrição intercorrente já se consumara antes da entrada em vigor da referida lei, uma vez que a curatela definitiva foi estabelecida em 2004, cessando, portanto, a causa suspensiva da prescrição.

Sustenta, ainda, que a decisão colegiada afastou a prescrição intercorrente com base em manifestações pontuais do exequente, sem demonstrar cronologicamente de que modo tais atos seriam suficientes para interromper o prazo prescricional, embora o processo tenha permanecido arquivado por longos períodos — inclusive entre 2017 e 2021 — o que configuraria inércia apta à consumação da prescrição.

Aponta contradição na aplicação da Súmula 106 do STJ, afirmando que o
decisum
a invocou para atribuir a paralisação processual à morosidade do Judiciário, quando, na realidade, o histórico dos autos evidenciaria inércia do exequente, e não ato judicial impeditivo do prosseguimento do feito.

Ressalta que o parecer ministerial utilizado como fundamento estaria equivocado, pois teria interpretado de modo incorreto decisão que, segundo o embargante, não determinou a manutenção da suspensão do processo, mas apenas suspendeu a eficácia da penhora, determinando, ao mesmo tempo, a intimação da parte exequente para promover o regular andamento processual.

Imputa também omissão quanto à análise da inércia do exequente, argumentando que o embargado deixou transcorrer
in albis
prazos sucessivos para manifestação e descumpriu determinações judiciais expressas, permanecendo silente por longos períodos — especialmente entre 2010 e 2016, e entre 2017 e 2021 — o que caracterizaria dilação indevida do feito por falta de diligência.

Sustenta que o prazo prescricional teve início automático em 09/02/2011, após o decurso de um ano da suspensão determinada em 08/02/2010, de modo que já teriam transcorrido mais de doze anos, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que o acórdão incorreu em contradição lógica ao afastar a prescrição com fundamento em atos processuais isolados e em suposta demora judicial, quando, na realidade, haveria omissão do credor e ausência de impulso processual efetivo.

Por fim, requer manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 197, 198, 202 e 206-A do Código Civil; arts. 513, 921, 924, V e 487, II, do CPC; art. 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal; e art. 7º, inciso X, da Lei nº. 8.906/94.

Ao final, pleiteia: (i) o conhecimento e acolhimento dos embargos, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e anulação do julgamento colegiado, assegurando-lhe o direito à sustentação oral; (ii) subsidiariamente, o saneamento das omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados; e (iii) caso reconhecida a repercussão das omissões sobre o resultado do julgamento, a atribuição de efeito infringente para restabelecer a sentença de primeiro grau que reconhecera a prescrição intercorrente (Id. 321848366).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo anotado no próprio PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CURATELADO REPRESENTADO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O curatelado, após a vigência da Lei nº 13.146/2015, passou a ser considerado relativamente incapaz, e a nomeação regular de curador afasta a suspensão da prescrição prevista no art. 198, I, do CC/2002.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia efetiva e injustificada do exequente, o que não se verifica quando há manifestações processuais contínuas ou paralisação por ato do juízo.”

Em suas razões, o embargante alega: (i) cerceamento de defesa, por indeferimento do pedido de sustentação oral; (ii) omissão do acórdão quanto à análise de suposta consumação da prescrição intercorrente antes da vigência da Lei nº. 13.146/2015; (iii) contradição na aplicação da Súmula 106/STJ; e (iv) ausência de exame sobre a alegada inércia do exequente em determinados períodos processuais.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A decisão que indeferiu o pedido de sustentação oral foi proferida e publicada previamente ao julgamento virtual, com fundamentação específica no art. 11, §3º, da Resolução TJMT/OE nº. 08/2025, que exige a formulação do pedido por meio do tipo de documento “Pedido de Destaque” no sistema PJe.

A negativa, portanto, decorreu da inobservância do procedimento regulamentar, e não de restrição ilegítima a prerrogativa profissional, pois o direito à sustentação oral (art. 7º, X, da Lei nº. 8.906/94) não é absoluto, devendo ser exercido dentro das normas regimentais e administrativas da Corte.

Assim, não há omissão ou nulidade a ser reconhecida, pois o indeferimento observou norma válida e aplicável, medida esta que encontra respaldo em entendimento desta colenda Câmara Julgadora.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA –
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA, MAS NÃO FORMALIZADA NA FORMA EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 08/2025 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE “PEDIDO DE DESTAQUE”
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

O direito à sustentação oral deve ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual e pelas normas regimentais do Tribunal.

Nos termos do art. 11, §3º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, os pedidos de destaque para fins de sustentação oral em sessão síncrona devem ser formulados por meio do tipo documental específico “Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração.

Tendo a parte apenas protocolado manifestação genérica de interesse em sustentar oralmente, sem observar a forma regulamentar, não há que se falar em omissão ou cerceamento de defesa
.”
(N.U 1007443-61.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) (destaquei)

Prosseguindo, o acórdão embargado examinou detidamente todos os fundamentos de fato e de direito necessários à solução da controvérsia, tendo analisado: – a distinção entre incapacidade absoluta e relativa após a Lei nº. 13.146/2015; – a inaplicabilidade da suspensão da prescrição ao caso concreto, diante da nomeação regular de curador; – a cronologia processual demonstrando ausência de inércia da parte exequente; – a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da paralisação decorrente de atos do próprio Poder Judiciário.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser suprida. O que pretende o embargante é novo reexame da matéria de mérito, o que é incabível na via aclaratória.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão prescricional, afastando-a em razão da ausência de inércia do exequente e da existência de atos processuais sucessivos e relevantes. A contradição apontada pelo embargante não se refere a conflito interno do julgado, mas a discordância quanto à valoração jurídica dos fatos, o que não constitui vício, mas inconformismo.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026